Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0723802-82.2021.8.07.0000 PACIENTE: ROGERIO DE JESUS BOTELHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ROGERIO DE JESUS BOTELHO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas do artigo 129, § 9°, do Código Penal – CP, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 5o, III, da Lei 11.340/2006). A Defensoria Pública informa que a prisão em flagrante, ocorrida em 11/04/2021, foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão da liberdade provisória do ora paciente. Alega ilegalidade da medida cautelar, pois, à luz do artigo 311 do CPP (redação conferida pelo Pacote Anticrime – Lei 13.964/19), sustenta que a prisão em flagrante não poderia ser convertida, de ofício pelo juízo, em prisão preventiva, sem que houvesse o devido requerimento dos legitimados pela lei, sob pena de afronta ao sistema penal acusatório. Sob outro prisma, ao antecipar a possível fixação de regime menos gravoso que o fechado, no caso de eventual condenação, aduz os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, como vetores aptos a obstar a prisão preventiva. Para fins de liminar, reafirma a desproporcionalidade do alegado constrangimento imposto ao paciente, que se encontra preso cautelarmente há 102 (cento e dois) dias, residindo o periculum in mora na continuada restrição à liberdade de locomoção. Requer em caráter liminar, a ser confirma no mérito, a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, com imediata expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de ROGÉRIO DE JESUS BOTELHO, alegando, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a prisão preventiva, bem como que a prisão seria ilegal, uma vez que foi decretada de ofício pelo Juiz do NAC, sendo ainda medida desproporcional, visto que o ofensor esta há aproximadamente 95 dias segregado. Com vistas, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação ou relaxamento, sob o argumento de que o artigo 20 da Lei n. 11.340/2006 permite expressamente o juiz de ofício decretar a prisão preventiva. Ademais, argumentou o órgão ministerial que o requerente é contumaz na prática de crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, de forma que não é suficiente a aplicação de medidas protetivas diversas da prisão, bem assim por não ter tido alteração fática capaz de abalar os fundamentos da decisão que converteu em flagrante a prisão preventiva do requerente. É o relatório. Decido. Verifico que razão assiste ao Ministério Público quando pugna pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não houve a demonstração de que a situação ensejadora do decreto prisional tenha se alterado. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do representado, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, verifico presente o disposto no artigo 313, inciso III do CPP, uma vez que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que a reiteração de condutas violentas leva à necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. Conforme se verifica nos autos, o requerente é contumaz na prática de crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, encontrando-se em uma escalada acentuada de violência contra a vítima dos autos. Ademais, o ofensor possui outros feitos em tramitação neste Juízo em desfavor da mesma vítima, o que reforça a gravidade da situação e a necessidade da tutela extrema da prisão do autor do fato, ante uma probabilidade grande de que o mesmo possa causar algum mal injusto e irreparável à vítima, considerando seu comportamento violento e descontrolado. Destaque-se que, na esteira da Nota Técnica n. 5 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, as alterações trazidas pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) não alcançou de forma expressa e direta a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Assim, não houve a revogação expressa do referido artigo, uma vez que a Lei Maria da Penha se trata de norma especial que se encontra em antinomia a uma norma geral posterior (Pacote Anticrime). Nesse diapasão, o artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, dispõe que, “em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”. Desta forma, verificado risco a integridade física e psicológica da vítima, ao Juízo de Violência Doméstica é cabível a decretação da prisão cautelar de ofício, atendidos, também, os requisitos legais gerais dos artigos 312 e 313, ambos do CPP. Outrossim, as Turmas Criminais desse e. TJDFT adotaram a mesma conclusão. In verbis: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. FLAGRANTE CONVERTIDO, DE OFÍCIO, EM PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. ART. 310, INCISO II, DO CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente envolvido na Lei Maria da Penha e com desobediência a medidas de proteção a mulher. Alegação da Defesa da Defesa de prisão decretada de ofício. Não se trata de ato de ofício, pois, já existiam pedidos antecedentes sobre medidas protetivas. Mas, a prisão cautelar do paciente foi fundamentada de forma correta, uma vez que ele traz perigo à sociedade, em especial à vítima. Portanto, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima devem ser asseguradas. 2. O Pacote Anticrime que alterou alguns dispositivos do Código de Processo Penal, não impediu que o magistrado convertesse ou decretasse prisão preventiva de paciente com referência aos delitos sob o rito da Lei Maria da Penha. Deles, sequer os tratou. 3. E, ainda, não configura ilegalidade a manutenção da prisão, desde que persistam motivos anteriores que autorizaram o decreto da medida cautelar. Ademais, quando se trata de paciente com periculosidade destacada e violento. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1311261, 07523002820208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se também que, não obstante as alegações da Defesa, ela não logrou trazer aos autos qualquer fato novo que pudesse abalar a consistência dos requisitos anteriormente identificados para a segregação cautelar do acusado. Nessa esteira, na audiência de custódia, o juízo do NAC entendeu ser o caso de converter em preventiva a prisão em flagrante, visto ter verificado presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, fundamentando sua decisão na possibilidade do juízo converter a prisão em flagrante em preventiva, nas hipóteses albergadas pela Lei Maria da Penha, quando presentes elementos que indiquem risco concreto à vida e à incolumidade física e psíquica das vítimas. Consigno, por oportuno, que esse juízo não é instância revisora das decisões do NAC, de modo que apenas na situação em que ocorrer alteração fática após a conversão da prisão em flagrante em preventiva é que seria o caso de exame por esse juízo natural, nos moldes do artigo 316 do CPP. Assim, pelo menos a priori, a manutenção da segregação do requerente se faz necessária, para garantia da ordem pública e da paz individual da vítima, bem como assegurar a aplicação da lei penal, de forma que o fumus boni iuris e o periculum in mora se mostram claros, de maneira que, até melhor instrução do feito, a manutenção da segregação cautelar do indiciado é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ROGÉRIO DE JESUS BOTELHO.” grifo nosso De uma leitura atenta ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes nos autos, pelo menos nesse exame de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. A decretação e manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exige que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Na espécie, observa-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação da medida cautelar, restaram fundamentadas quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti está demonstrado nos termos da denúncia recebida pelo juízo (ID 27564618 - págs. 114/115). Os fatos noticiados e as evidências colhidas apontam para a real e grave ameaça à integridade física e psicológica da vítima, evidenciando a elevada periculosidade do paciente, o que, por sua vez, configura o periculum libertatis. Logo, diante do quadro delineado, entendo que agiu acertadamente o d. juízo ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, tendo em vista a probabilidade de reiteradas agressões se concretizarem Na situação em análise, somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, porquanto, como narrado, revela-se presente sua periculosidade, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar as agressões no contexto de violência doméstica, não se mostrando adequada a substituição da prisão por outras medidas cautelares, ainda mais quando demonstrada, frise-se, a insistente reiteração de condutas violentas, numa escalada acentuada de irascibilidade, com probabilidade de ocorrência de mal injusto e irreparável à vítima dos autos. Ressalta-se, por sua vez, que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Além do mais, não é possível antever, neste momento, o regime a ser aplicado para o cumprimento de pena, tendo em vista eventuais circunstâncias desfavoráveis a serem consideradas no caso de superveniente condenação, razão pela qual não se evidencia afronta aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. Quanto à conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, revela-se acertada a fundamentação do juízo de origem no sentido de que a Lei Maria da Penha, diante da sua especialidade, e por ausência de disposição revogatória expressa, não foi alcançada pelas alterações introduzidas pelo Pacote Anticrime – Lei 13.964/19. Com efeito, o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, na Nota Técnica no 5, concluiu ser cabível a prisão preventiva, de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, nos casos de agressão contra a mulher, no âmbito de violência doméstica ou familiar. Consoante a Nota Técnica, devido à especificidade dos fatos praticados em contexto de violência doméstica, a possibilidade de prisão preventiva de ofício, com base no art. 20 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), não afronta o sistema acusatório, nem viola as alterações advindas com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que suprimiu a expressão “de ofício” do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP. Nessa esteira, na hipótese de grave risco à segurança da mulher e, preenchidos os requisitos legais gerais do art. 312 e seguintes do CPP, é admissível a decretação de ofício da prisão preventiva do ofensor, como forma a assegurar a integridade física e psicológica da mulher vítima de agressão, e garantir a eficácia das medidas previstas na Lei Maria da Penha. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a sua manutenção. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator